Tribunal: TJMT
Processo: 1013012-07.2021.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013012-07.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 894.916.701-82 (APELANTE), RENAN ZANUNCIO CARDOZO - CPF: 108.046.897-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR RISSI - CPF: 065.393.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Apelação criminal. Pena restritiva de direitos. Prestação pecuniária. Definição do beneficiário pelo juízo sentenciante
.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública, em favor de Reginaldo, contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pelos crimes previstos no art. 306, § 1º, I, do CTB, e art. 330 do CP, à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00, com destinação ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop – CONSEG. A defesa recorreu para que a definição do beneficiário da pena pecuniária fosse atribuída exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juízo da Execução Penal a designação do beneficiário da pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária, ou se tal atribuição pode ser legitimamente
exercida pelo juízo sentenciante no momento da prolação da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3.

A competência do juízo sentenciante para fixar, desde logo,
o valor e o beneficiário da prestação pecuniária encontra
amparo no art. 45, § 1º, do Código Penal, que confere discricionariedade ao magistrado da fase de conhecimento.

4.
O art. 66, V, "a", da Lei de Execução Penal dispõe sobre a competência do Juízo da Execução para fiscalizar a forma de cumprimento da pena, sem, contudo, restringir a atuação do juízo sentenciante na definição do destinatário da sanção.

5.
A destinação da prestação pecuniária ao CONSEG é compatível com os fins pedagógicos da sanção, por tratar-se de entidade com destinação social e pertinência temática com o delito.

6.
A jurisprudência desta Corte reconhece como legítima a atuação do juiz de conhecimento na fixação do beneficiário da pena alternativa, não configurando usurpação de competência do Juízo da Execução Penal.

7.
A atuação do juízo sentenciante respeita os princípios da legalidade, celeridade e efetividade da jurisdição penal, assegurando a funcionalidade da execução da pena.

IV. Dispositivo.

8
.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 45, § 1º; LEP,
arts
. 66, V, "a", e 148.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal n. 1017503-57.2021.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.04.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1018781-30.2020.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

pela
Defensoria Pública em favor
de
Reginaldo, contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 1013012-07.2021.8.11.0015, que o condenou pela prática dos crimes
do art.
306, § 1º, I
do CTB e
art. 330
do CP
, à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), a ser paga ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop – CONSEG.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a reforma parcial da sentença, sustentando que a determinação do juízo de origem quanto ao beneficiário da prestação pecuniária violaria a competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, VI, da LEP. Requer
eu
que a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, especificamente a
indicação da entidade beneficiária da prestação pecuniária, seja determinada exclusivamente pelo Juízo da Execução (
Id
257692670).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, e, no mérito, pelo seu desprovimento (
Id
257692673).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo provimento do recurso, com o fim de reformar a sentença, para que a definição do beneficiário da prestação pecuniária seja atribuída ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, VI, da LEP (
Id
269588774).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
afasto a alegação ministerial de não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal. O apelante possui evidente interesse na reforma da sentença, pois busca que a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos seja determinada pelo Juízo competente da Execução Penal, respeitando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, alcançada com a possibilidade de revisão em segunda instância.

Assim,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na
ação penal n.
1013012-07.2021.8.11.0015
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id
257692168
)
:

C
onsta do incluso inquérito policial que no dia 01 de março de 2020, por volta das 19h15, em via pública, na BR 163, KM 841, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado REGINALDO CANDIDO DA SILVA, vulgo “Jeremias”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e
desobedeceu
ordem
legal de funcionário público.

Após o regular processamento,
o
apelante foi condenad
o

pelos crimes de embriaguez ao volante e desobediência, à pena
de 6 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e 20 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00, a ser paga ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop – CONSEG.

I – Quanto
à competência para fixação da prestação pecuniária
.

A
Defensoria Pública sustenta que a determinação para cumprimento da prestação pecuniária, com especificação do valor e do beneficiário na sentença, constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos dos artigos 147 e 66, inciso V, alínea "a", da Lei de Execuções Penais.

Embora respeitáveis as razões defensivas, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

A questão central cinge-se em determinar se a competência para definir o beneficiário da prestação pecuniária cabe ao juízo sentenciante no momento da prolação da sentença condenatória ou constitui matéria exclusiva do Juízo da Execução Penal.

Consoante dispõe o artigo 45, § 1º, do Código Penal, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1
salário mínimo
nem superior a 360
salários mínimos
.

O referido preceito legal

não estabelece qualquer exigência de submissão da matéria à apreciação do Juízo da Execução Penal, conferindo ao magistrado sentenciante plena discricionariedade para, no bojo da sentença condenatória, determinar imediatamente o destinatário da referida
sanção, em consonância com os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

É certo que a Lei de Execuções Penais estabelece em seu artigo 66, inciso V, alínea "a", que compete ao Juízo da Execução Penal determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. Todavia, tal dispositivo refere-se aos aspectos práticos e operacionais do cumprimento da sanção, não vedando que o juízo de conhecimento defina o beneficiário da prestação pecuniária.

Ademais, pode o Juiz responsável pela execução da pena alterar a forma de cumprimento, ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, nos termos do artigo 148 da LEP. Contudo, tal possibilidade não obsta a prévia determinação pelo juízo sentenciante.

Dessarte, não há que se cogitar da exclusividade do Juízo da Execução Penal para definir o beneficiário da prestação pecuniária, porquanto tal designação insere-se no âmbito da aplicação da pena substitutiva, a qual se aperfeiçoa na fase de conhecimento, mais precisamente no momento da prolação da sentença condenatória.

Na espécie, ao determinar que o valor da prestação pecuniária fosse destinado ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG) – entidade cuja atuação guarda pertinência temática com o objeto do ilícito penal imputado ao réu –, o magistrado sentenciante atuou nos estritos limites da legalidade, exercendo competência que lhe é expressamente atribuída pelo Código Penal.

A escolha do CONSEG como beneficiário da prestação pecuniária revela-se adequada e proporcional, considerando que se trata de entidade com destinação social cujos objetivos guardam relação direta com a prevenção de infrações de trânsito e segurança pública, alinhando-se aos fins pedagógicos e preventivos da sanção penal.

A matéria encontra-se pacificada nesta Corte, que tem reconhecido a competência do magistrado da fase de conhecimento para definir o destinatário da prestação pecuniária. Nesse sentido:

O art. 45, §1º, do Código Penal confere ao juiz sentenciante a faculdade defixar, na própria sentença, o destinatário da prestação pecuniária, dentre as entidades com finalidade social.

A definição imediata do beneficiário atende aos princípios da celeridade e efetividade da jurisdição penal, não havendo imposição legal de delegação ao Juízo da Execução.

O Juízo da execução pode, nos termos da LEP, revisar ou ajustar a forma de cumprimento da pena, sem excluir acompetênciainicial do juiz da condenação.

IV. Dispositivo e tese.

(N.U 1017503-57.2021.8.11.0015,
Orlando
de
Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025)

“
O art. 45, § 1º, do Código Penal estabelece que a prestação pecuniária deve ser paga à vítima, seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, conferindo ao magistrado
sentenciante a prerrogativa de fixar o beneficiário da obrigação. O magistrado da fase de conhecimento tem competência para definir o destinatário da prestação pecuniária, não sendo matéria exclusiva do Juízo da Execução Penal. A destinação da quantia ao CONSEG encontra amparo no artigo 45, § 1º, do Código Penal, que prevê que a prestação pecuniária pode ser direcionada a entidades com destinação social.
”

(N.U 1018781-30.2020.8.11.0015,
Lidio Modesto
da
Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2025)

Cumpre esclarecer que a determinação do beneficiário da prestação pecuniária pelo juízo sentenciante não conflita com a competência do Juízo da Execução Penal, mas antes estabelece uma harmoniosa divisão de atribuições.

Enquanto ao juízo de conhecimento compete a definição dos elementos essenciais da sanção (modalidade, valor e destinatário), ao juízo da execução cabe a supervisão dos aspectos operacionais do cumprimento, podendo, se necessário, proceder aos ajustes que as circunstâncias concretas demandarem.

Tal entendimento prestigia os princípios da economia processual e da celeridade, evitando que questões que podem ser definidas na própria sentença sejam postergadas para a fase executória, conferindo maior efetividade à prestação jurisdicional.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025